Tribunal: TJDFT
Processo: 0019698-43.2016.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0019698-43.2016.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SARIEDYN COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E REPARACAO LTDA, PEREIRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA EMBARGADO: PEREIRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, SARIEDYN COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E REPARACAO LTDA D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 42236721. Expeça-se Mandado de Despejo da parte Sariedyn Combustíveis do imóvel situado a CSB 3, lote 01, Taguatinga - DF, a ser cumprido por Oficial de Justiça com poder e autorização para arrombamento e auxílio de força policial, se necessário, após o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, nos termos do artigo 74 da Lei no. 8.245/1991. Após, aguarde-se o prazo recursal. Desembargador Eustáquio de Castro Relator